Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-25.2020.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-25.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ARI BALTAZAR LANGER - CPF: 370.615.429-34 (APELANTE), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE QUE DEVE SER ARGUIDA EM AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Infere-se a consolidação da posse do imóvel em favor do credor, conforme inserido no teor da matrícula, dando a este ensejo a presente ação de imissão na posse, devendo eventual anulação, em razão de vícios do leilão extrajudicial, se o caso, ser arguido em ação própria

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000061-25.2020.8.11.0044

APELANTE: ARI BALTAZAR LANGER

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Ari Baltazar Langer
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
, para imitir o autor na posse do imóvel rural do qual detém domínio (área de 24,20ha, denominada Chácara 362, situada na cidade de Gaúcha do Norte, com matrícula n. 3217) e julgou improcedente a reconvenção. Condenou, por sua vez, cada parte ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que o Juízo reconheceu a ocorrência de vícios na realização dos leilões, em razão da ausência de intimação pessoal do devedor. Diz, contudo, que não constou no dispositivo a necessidade de que os novos leilões a serem realizados, cumpram com tal exigência.

Informa que após a sentença, descobriu que a autora apelada alienou a terceiro a propriedade, de maneira que, em sede de Embargos de Declaração, postulou pela reforma com a reapreciação da reconvenção.

Assevera ser notório que ima vez alienado o imóvel sem oportunizar o direito de preferência, faz-se necessário realizar o levantamento do valor devido e já compensado, além da avaliação técnica do real valor da propriedade.

Destaca que a produção de prova foi requisitada, porém, ignorada pelo Juízo.

Reforça quanto à obrigatoriedade da intimação pessoal do fiduciante das datas, horários e local do leilão.

Anota, de outra via, que juntou nos autos laudo contábil no qual apresenta o excesso de cobrança do débito em razão de encargos ilegais, daí porque a necessária realização da prova pericial, bem como da avaliação da área por expert. Irresigna-se, assim, com o julgamento antecipado.

Alega que a alienação registrada na matrícula do imóvel, posterior aos leilões anulados, deve ser também anulada, obrigando-se a instituição bancária a promover a intimação pessoal de devedor acerca da realização de novos leilões de maneira a oportunizar a purgação da mora e o direito de preferência. Complementa ser necessária a nomeação de perito contábil e perito avaliador para aferição dos valores devidos, daqueles já compensados e avaliação técnica do valor do imóvel.

Contrarrazões (id 162759899). Alega que a discussão acerca de revisões contratuais não tem espaço nesta ação. Sustenta que em sede de contestação o requerido apelante pugna tão somente pela revogação da liminar sob o argumento de ausência de sua intimação ao leilão extrajudicial realizado, não sendo possível o exame de eventual anulação, sob pena de importar em julgamento
extra petita
. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Imissão na Posse ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
, para imitir o autor na posse do imóvel rural do qual detém domínio (área de 24,20ha, denominada Chácara 362, situada na cidade de Gaúcha do Norte, com matrícula n. 3217) e julgou improcedente a reconvenção. Condenou, por sua vez, cada parte ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Trata-se de Ação de Imissão de Posse c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu em face de Ari Baltazar Langer.

Na hipótese, as partes firmaram, em 30/11/2016, Cédula de Crédito Bancário n. B60330835-8, na qual foi dado em garantia fiduciária uma área com 24,20 hectares, denominada chácara 362, situada na cidade de Gaúcha do Norte, com matrícula n. 3217.

Diante do inadimplemento do requerido, ora apelante, Ari Baltazar Langer, em 01/02/2019, e não purgada a mora, foi averbada na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária.

De acordo com a instituição financeira autora, desde a consolidação da propriedade sobre o imóvel, busca a desocupação da área, o que restou infrutífero, de maneira que ingressou com a presente ação para a expedição de mandado de imissão de posse.

Por sua vez, o requerido apelante alega a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade por ausência de sua intimação quanto aos atos de expropriação.

Pois bem. De início, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, seja porque a prova pericial requerida não se mostrou indispensável à solução da controvérsia, mormente porque pretendia demonstrar o excesso de cobrança da cédula de crédito, o que não tem espaço na presente ação, seja porque o Julgador não está obrigado a determinar a produção de mais provas, quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide, nos termos do art. 370 do CPC.

Quanto ao mérito, propriamente, ao que consta a parte requerida, então devedora e ora apelante, foi devidamente intimada para purgar a mora e não o fez, conforme documentos exarados pelo oficial da serventia imobiliária (id. 162759803), de maneira que, neste ponto, a instituição financeira cumpriu com os requisitos necessários para a consolidação da propriedade do imóvel em seu favor, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97,
in verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

...

§ 7
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Evidente, portanto, que o inadimplemento contratual legitima a consolidação da propriedade do imóvel e sua consequente alienação, por se tratar de exercício regular de direito do credor.

E no caso, realça-se, que é incontroverso que houve o inadimplemento da cédula de crédito. Também não há questionamento sobre a constituição em mora extrajudicialmente para o pagamento do débito vencido.

É dos autos que, diante da mora, iniciou-se o procedimento previsto no referido art. 26, notadamente a consolidação da propriedade da área, após a intimação do fiduciante e o decurso do prazo para a purgação da mora.

Portanto,
regular a consolidação da propriedade e da posse em benefício da instituição financeira
.

Sob tal viés, ainda que no procedimento de leilão extrajudicial o devedor não tenha sido intimado pessoalmente, tal fato não tem o condão de anular a averbação e a consolidação da propriedade, nem de descaracterizar a posse da instituição financeira.

Aliás, os dois leilões restaram negativos, de maneira que a propriedade foi incorporada ao patrimônio da instituição financeira.

Quanto ao fato apontado em sede de Apelação, de que o imóvel teria sido alienado posteriormente, sem observar sua intimação pessoal, certo é que eventuais vícios tendentes a macular o leilão extrajudicial, aqui compreendida eventual ausência de intimação pessoal, devem ser deduzidas em ação própria, como bem consignado em saneamento (id 162759859):

Ao final da contestação apresentada pelo requerido, este pugna tão somente pela revogação da liminar com base na ausência de sua intimação ao leilão extrajudicial realizado, não sendo possível, nestes autos, a análise de eventual anulação, sob pena de importar em julgamento
extra petita.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado:

ARGUIÇÃO DE QUE NÃO FOI EFETUADA A COMUNICAÇÃO A RESPEITO DO LEILÃO DO BEM. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO NOS AUTOS A RESPEITO DA ILEGALIDADE DA HASTA. POSSIBILIDADE DE A PARTE INTENTAR AÇÃO PRÓPRIA PARA FINS DE DE NULIDADE DA PRAÇA." [...] tal prova, ainda que houvesse a inversão do ônus probatório, mesmo assim seria do autor, porquanto fato mínimo constitutivo de seu direito (art.
373
,
I
, do
CPC/15
)"(Apelação Cível n. 0501868-57.2013.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 25-04-2019)."
[...] justo que eventuais vícios tendentes a macular o leilão extrajudicial [...] aqui compreendida eventual ausência de intimação pessoal do devedor quanto à alienação do bem - devem ser deduzidas em ação própria [...]
"(Agravo de Instrumento n. 2015.001106-1, de Timbó, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 26-2-2015).

“
Apelação cível. Ação de imissão de posse. A arrematação torna-se perfeita e acabada nos termos do art. 903, do Código de Processo Civil, e registrada na matrícula do imóvel irradia os efeitos da propriedade, da titularidade do domínio, dentre os quais o direito de uso e gozo por parte do arrematante. E sendo a ocupação injusta, caracterizado o esbulho possessório. Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário. Súmula 05 deste E. Tribunal. Justiça gratuita concedida. Apelo parcialmente provido
.” (TJ-SP - AC: 10023930420198260554 SP 1002393-04.2019.8.26.0554, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 21/01/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2020)

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO ARREMATANTE. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. EFEITOS IMEDIATOS. PROCEDIMENTAIS RELATIVOS AO LEILÃO. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA. AÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.

1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de imissão na posse, julgou procedentes os pedidos e imitiu os autores na posse do imóvel objeto da lide.
Além disso, condenou a ré ao pagamento de taxa mensal por uso indevido, assim como ao ressarcimento dos valores pagos a título de taxas condominiais e IPTU.
2. A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha. 3. Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam eventual discussão acerca da nulidade dos procedimentos afetos ao leilão do imóvel discutido, sua arrematação e/ou a consolidação da propriedade, devendo tais vícios, se existentes, serem apurados em sede própria, mormente quando exibida prova inequívoca da transferência regular da propriedade. 4. A arrematação de imóvel em leilão público e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos e devem perdurar até que eventual sentença, alcançada pela imutabilidade da coisa julgada, declare, em ação própria, a nulidade do ato, razão pela qual não há se falar em prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória. 5. Recurso conhecido e desprovido
.”

(TJ-DF 00022284720178070012, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Serviço de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: 30/01/2019)

Inclusive, essa é a regra que emerge do artigo 1.245, § 2º, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda-lhe plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado,
verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

(...)

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.”

Portanto, evidenciada a propriedade do imóvel e sobejando incólume a condição de proprietário que está consolidada na pessoa dos demandantes que, tendo arrematado o imóvel no leilão promovido pelo credor fiduciário, tornaram-se seu efetivo sucessor, deve-lhes ser assegurada a posse direta do imóvel que adquiriram em hasta pública.

A título de complementação, o artigo 30 da Lei nº 9.514/97 assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Neste contexto, os documentos que instruem a inicial comprovam a regular consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, o que autoriza o exercício da posse sobre o imóvel que lhe pertence.

Por outro lado, infere-se a consolidação da posse do imóvel em favor do credor, conforme inserido no teor da matrícula, dando a este ensejo a presente ação de imissão na posse, devendo eventual anulação, se o caso, ser arguido em ação própria. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – Autores que adquiriram imóvel em leilão extrajudicial, realizado por instituição financeira –
Agravante que alega a existência de supostas irregularidades no procedimento executório
, tendo ajuizada ação declaratória de nulidade -
Inviabilidade de discutir, na ação de imissão de posse, questões relativas à execução extrajudicial
– Súmula 05 deste E. Tribunal - Decisão que deferiu liminar para imissão imediata na posse - Prazo para desocupação que, porém, deve ser de 60 dias, nos termos do art. 30, da Lei no. 9.514/97, prazo que, por ser estabelecido em lei, pode ser fixado de ofício -Impugnação ao valor da causa que deve ser suscitada no juízo de origem Bem de família que apenas impede a penhora do bem por dívida - Recurso desprovido, com determinação.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2035368-70.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 08/03/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023